Tribunal: TJES
Processo: 5008243-16.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008243-16.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA MOREIRA e outros

APELADO: GEANI MARIA MONEQUI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008243-16.2024.8.08.0030

APELANTE
: ANA PAULA MOREIRA

APELADO
: GEANI MARIA MONEQUI

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. REVELIA. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. NATUREZA PETITÓRIA. COISA JULGADA COM AÇÃO POSSESSÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de imissão na posse de imóvel urbano. A ré, devidamente citada, não apresentou contestação, o que ensejou a decretação de sua revelia. Em sede recursal, a apelante sustenta a nulidade da sentença, a existência de coisa julgada em face de anterior ação de reintegração de posse, o preenchimento de requisitos para usucapião familiar e o direito à indenização por benfeitorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se matérias fáticas não arguidas em primeiro grau por ré revel podem ser objeto de conhecimento em apelação; (ii) verificar se a decisão em ação de reintegração de posse anterior obsta, pela coisa julgada, o ajuizamento de ação de imissão na posse; e (iii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a imissão da proprietária na posse do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da revelia opera a preclusão consumativa quanto às matérias de fato que deveriam ter sido deduzidas na contestação, configurando inovação recursal as teses relativas ao tempo de posse para usucapião e à realização de benfeitorias. 4. Não ocorre coisa julgada entre ação possessória e petitória, pois possuem causas de pedir distintas: a primeira funda-se no fato da posse (
jus possessionis
), enquanto a segunda ampara-se no título de propriedade (
jus possidendi
), nos termos do art. 1.228 do Código Civil. 5. Para a procedência da imissão na posse, exige-se a prova do domínio, a individualização do bem e a posse injusta da parte ré. No caso, a autora comprovou a propriedade por escritura pública e a ocupação da ré restou caracterizada como injusta após decisão em ação de dissolução de união estável que afastou seu direito sobre o imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revelia impede a discussão em sede recursal de matérias fáticas não apresentadas oportunamente em contestação, sob pena de violação ao princípio da preclusão e configuração de inovação recursal. 2. A inexistência de identidade de causas de pedir entre a ação possessória e a ação petitória afasta a exceção de coisa julgada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, arts. 344, 503 e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000708-29.2021.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008243-16.2024.8.08.0030

APELANTE
: ANA PAULA MOREIRA

APELADO
: GEANI MARIA MONEQUI

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

DO CONHECIMENTO PARCIAL: REVELIA E PRECLUSÃO

Adiro ao relatório. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante foi devidamente citada em 30/04/2025 (ID 18484155), contudo, deixou transcorrer o prazo
in albis
sem apresentar contestação (ID 18484159).

A decretação da revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 344, CPC), operando-se a preclusão consumativa quanto às matérias de fato que deveriam ter sido arguidas em sede de defesa. Por conseguinte, as alegações recursais relativas ao tempo de posse para fins de usucapião, à natureza da ocupação (doação verbal) e à realização de benfeitorias constituem inovação recursal e encontram-se acobertadas pela preclusão.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL – APELANTE/RÉU REVEL – PRECLUSÃO DE MATÉRIA FÁTICA – APELAÇÃO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A análise da apelação interposta pelo réu revel deve se limitar às questões essencialmente de direito e às matérias passíveis de exame de ofício pelo julgador, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação. Precedentes . 2. As matérias fáticas veiculadas no recurso não podem ser conhecidas em sede de apelação, porquanto acobertadas pela preclusão, insuscetíveis de análise nesta fase do procedimento. 3. No que se refere aos honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, passível de ser conhecida . Restando vencido o apelante, deve, assim, suportar o pagamento proporcional dos honorários sucumbenciais. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00007082920218080030, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 24/09/2024)

Assim,
não conheço
as teses referentes ao reconhecimento de usucapião e indenização por benfeitorias.

DA COISA JULGADA (QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA)

A apelante sustenta a existência de coisa julgada em razão da improcedência de ação de reintegração de posse movida pela apelada anteriormente (ID 18484172).

A tese não prospera. A ação de reintegração de posse possui natureza possessória (
jus possessionis
), fundada no fato da posse, enquanto a presente ação de imissão na posse possui natureza petitória (
jus possidendi
), fundada no direito de propriedade conferido pelo título dominial.

Segundo se depreende do art. 503 do CPC, a coisa julgada exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido. No caso, a causa de pedir da demanda anterior residia no exercício fático da posse, ao passo que a presente demanda se ampara na Escritura Pública de Compra e Venda registrada (ID 18484144).

Não há, portanto, identidade de causas de pedir ou prejudicialidade que impeça o proprietário de buscar a imissão na posse com base no domínio.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia devolvida para apreciação desta corte cinge-se, em suma, em verificar se estão presentes os requisitos para a imissão na posse, pretensão de natureza petitória colocada à disposição daquele que detém o domínio, mas jamais exerceu a posse direta sobre o bem.

Fundada no art. 1.228 do Código Civil, a presente ação constitui a via processual à disposição do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, e seu acolhimento pressupõe a comprovação de três requisitos: (i) a titularidade do domínio sobre o bem; (ii) a sua correta individualização; e (iii) a posse injusta exercida pelo réu, conforme se extrai:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1
o
O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2
o
São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3
o
O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4
o
O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5
o
No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

Para o deslinde da controvérsia, basta a comprovação do domínio e a inexistência de título jurídico que justifique a posse da parte ré. No caso vertente, a apelada comprovou o domínio por meio de Escritura Pública lavrada em 28/12/2021 (ID 18484144).

Noutro viés, a ocupação da apelante revela-se injusta. Conforme documentação acostada (ID 18484143), a sentença proferida nos autos da ação de dissolução de união estável contra o antigo proprietário (Libertino Zocatelli) afastou expressamente o direito da apelante sobre o imóvel, estabelecendo que o bem não se comunicava com o patrimônio comum do casal. Assim, inexistindo título que ampare a permanência no imóvel e diante da presunção de veracidade decorrente da revelia, a manutenção da sentença de procedência é a medida adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.